Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-79.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo.

Preliminares do réu.

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Deserção. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo.

Preliminares do réu.

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Deserção. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso interposto pelo autor visa afastar a mora tendo em vista que a taxa de juros remuneratórios para o período da normalidade é abusiva, assim, não versa exclusivamente sobre honorários. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado do autor.

Razões do autor

Afastamento da mora. possibilidade. Tema já definido pelo stj. Mora que só pode ser afastada se declarada ilegal a taxa de juros remuneratórios e ou a capitalização no período da normalidade.
O STJ já definiu que somente se afasta a mora, nos casos em que a taxa de juros remuneratórios e ou capitalização no período da normalidade forem declaradas abusivas. Assim, há que se falar em afastamento da mora nos autos, pois a taxa de juros remuneratórios foi declarada abusiva para o período da normalidade.

Honorários advocatícios. Autor que pretende a majoração da verba fixada com base na tabela da oab. Descabimento. Manutenção.
Descabida a insurgência relacionada ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, fixada por equidade diante do baixo proveito econômico obtido pelo autor. A Tabela de Honorários Advocatícios emanada pela Ordem de Advogados do Brasil não tem o condão de vincular o prudente arbítrio do magistrado, que assim o faz com fulcro nas circunstâncias da causa em exame, atentando-se aos critérios previstos nos incisos do § 2o e no § 8o, ambos do artigo 85 do CPC. No caso, o montante arbitrado remunera condignamente o causídico. Ademais, a causa é notoriamente de massa e, portanto, de baixa complexidade.

preliminares do réu em contrarrazões rejeitadas. Apelação parcialmente provida.